Tribunal: TJSP
Processo: 0001109-20.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Roubo qualificado – Prisão em flagrante na posse da res furtiva – Seguro reconhecimento das vítimas nas duas fases – Testemunho de policial – Ausência de razões para duvidar desse depoimento – Negativa isolada nos autos – Álibi não comprovado – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Emprego de arma – Falta de apreensão e perícia – Irrelevância – Qualificadora configurada;
Uso de documento

Ementa:
Roubo qualificado – Prisão em flagrante na posse da res furtiva – Seguro reconhecimento das vítimas nas duas fases – Testemunho de policial – Ausência de razões para duvidar desse depoimento – Negativa isolada nos autos – Álibi não comprovado – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Emprego de arma – Falta de apreensão e perícia – Irrelevância – Qualificadora configurada;
Uso de documento falso – Falsidade material – Crime que deixa vestígios – laudo pericial inconclusivo – Absolvição decretada – Recurso provido em parte.